Tribunal: TJDFT
Processo: 0705884-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A inovação de tese e pedido em sede recursal não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. A alegação de excesso de execução, desprovida de embasamento fático-legal capaz de demonstrar erro no cálculo da dívida, não merece acolhimento.
4. Recurso conhecido e não provido.